Tribunal: TJSP
Processo: 1021653-86.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que opôs novos embargos de declaração pretendendo o reexame da matéria julgada - Impossibilidade - Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Oposição ao julgamento virtual que foi manifestada pela parte

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Parte embargante que opôs novos embargos de declaração pretendendo o reexame da matéria julgada - Impossibilidade - Embargos que se destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - Oposição ao julgamento virtual que foi manifestada pela parte embargada - Julgamento virtual que observou rigorosamente a Resolução n. 549/2011, alterada pela Resolução n. 772/2017 - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1021653-86.2017.8.26.0344/50001, da Comarca de
Marília, em que são embargantes CLAUDINEI CARNEIRO SOUSA e
MARIELSY MICHELLE PRADO DE SOUSA, são embargados CIPASA
DESENVOLVIMENTO
URBANO
S/A
e
COUTO
ROSA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021653-86.2017.8.26.0344/50001 - D
2
Voto n. 32101
EDeclaração: 1021653-86.2017.8.26.0344/50001
Embargante : Claudinei Carneiro Sousa
Embargado : Cipasa Desenv. Urbano S/A e outro
Comarca
: Marília
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Parte
embargante
que
opôs
novos
embargos
de
declaração pretendendo o reexame da matéria
julgada - Impossibilidade - Embargos que se
destinam a esclarecer obscuridade ou a eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material
- Inexistência das hipóteses do art. 1.022 do
Código de Processo Civil - Oposição ao
julgamento virtual que foi manifestada pela parte
embargada - Julgamento virtual que observou
rigorosamente a Resolução n. 549/2011, alterada
pela Resolução n. 772/2017 - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Claudinei Carneiro Sousa contra o v. acórdão de fls.
49/52, que rejeitou os embargos de declaração.
Sustenta a parte embargante, em resumo, que
o v. acórdão é contraditório porque o julgamento virtual foi
realizado sem a devida e necessária intimação das partes
para eventual oposição. Alega que o feito foi redistribuído
para a 27a Câmara de Direito Privado, que suscitou conflito
de competência perante o Órgão Especial e, fixada a
competência da 5a Câmara, foi iniciado o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021653-86.2017.8.26.0344/50001 - D
3
virtual sem qualquer oportunidade para manifestação.
Afirma que havendo expressa oposição por “qualquer das
partes” é vedado o julgamento em sessão virtual, conforme
disposto na Resolução 772/2017. Pede o acolhimento dos
embargos.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados. O art.
1.022 do Código de Processo Civil autoriza a interposição
do
recurso
quando
o
acórdão
contiver
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso dos autos, o v. acórdão embargado,
diferentemente do que afirma a parte embargante, não
padece de nenhum dos vícios apontados no referido
dispositivo legal.
Cabe reiterar o que foi decidido no anterior
recurso de embargos de declaração:
“A
parte
embargante
não
se
opôs
ao
julgamento virtual, pois quem se opôs foi a parte
embargada (fls. 386 e 405).
Na ausência de oposição da parte embargante,
o julgamento ocorreu em sessão virtual.
Ora, se a parte embargante tencionava
entregar memoriais ou fazer sustentação oral, deveria ter
manifestado oposição ao julgamento virtual quando tomou
ciência da distribuição dos autos. Assim, o julgamento
virtual observou rigorosamente a Resolução n. 549/2011,
alterada pela Resolução n. 772/2017” (fls. 49/52).
O que se nota é que a parte embargante não
concorda com o que foi decidido, buscando um novo
julgamento, o que não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
Em suma, na ausência de quaisquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021653-86.2017.8.26.0344/50001 - D
4
hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o
recurso não merece acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator